Tribunal: STJ
Processo: 1002371-39.2019.8.26.0038
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2335255 - SP
(2023/0101242-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO APARECIDO DA CRUZ
AGRAVANTE
: EDNA MARIA ZUNTINI
ADVOGADOS
: BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS - SP392462
DANIELA VIEIRA CONSTANCIO - SP445792
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PRO-SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO - SP184755
GUILHERME ÁLVARES BORGES - SP149720
AGRAVADO
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES E OUTRO(S) - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO, ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS E ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF e
Súmula n. 211 do STJ), impossibilidade de exame de resoluções administrativas,
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e não debate específico do
do CDC.
art. 14
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer para reativar plano de
saúde cancelado, com portabilidade especial para plano individual ou familiar, sem
carências, e indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar a primeira
ré a ofertar plano
sem carências, afastando danos morais e
individual/familiar
fixando honorários pela sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento por
força do
do CPC, afastando as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ
art. 1.025
quanto aos arts. 51, IV, do CDC e 30 da
; (ii) saber se incidem as
Lei n. 9.656/1998
Súmulas n. 5 e 7 do STJ na controvérsia; (iii) saber se há responsabilidade
Documento eletrônico VDA56446006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 14dce3ff-6ff1-48e6-b3d3-a048a7349232

solidária da operadora sucessora com base nos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do
CDC; e (iv) saber se são aplicáveis a Resolução n.
e a Resolução n.
279/2009
19/1999.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, pois não houve debate
específico sobre os arts. 51, IV, do CDC e 30 da
no acórdão
Lei n. 9.656/1998
recorrido nem nos embargos de declaração, e não foi alegada ofensa ao art. 1.022
do CPC.
7. Não cabe, em recurso especial, a análise de suposta violação a resoluções
administrativas, por não constituírem lei federal, mantendo-se o óbice de
conhecimento.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a revisão das conclusões sobre
responsabilidade com base nos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC demandaria
reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto probatório;
ademais, a responsabilidade do
do CDC não foi debatida, atraindo a Súmula
art. 14
n. 282 do STF.
9. É incabível a multa do
§ 4o, do CPC, pois não configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando
ausente debate específico sobre os arts. 51, IV, do CDC e 30 da
,
Lei n. 9.656/1998
sem alegação de ofensa ao
do CPC. 2. Não cabe, em recurso especial,
art. 1.022
exame de alegada violação a resoluções administrativas, por não constituírem lei
federal. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na pretensão de revisão de cláusulas
contratuais e provas; e a responsabilidade do
do CDC não foi objeto de
art. 14
debate, atraindo a Súmula n. 282 do STF. 4. A multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
somente se aplica em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o que não ocorre
no caso.”
CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 51, IV;
Dispositivos relevantes citados:
,
CPC, arts. 1.021, § 4o, 1.022 e 1.025.
Lei n. 9.656/1998 art. 30;
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56446006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 14dce3ff-6ff1-48e6-b3d3-a048a7349232

Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:59:55
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 14dce3ff-6ff1-48e6-b3d3-a048a7349232

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2335255 - SP
(2023/0101242-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FABIO APARECIDO DA CRUZ
AGRAVANTE
: EDNA MARIA ZUNTINI
ADVOGADOS
: BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS - SP392462
DANIELA VIEIRA CONSTANCIO - SP445792
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PRO-SAUDE
ADVOGADOS
: LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO - SP184755
GUILHERME ÁLVARES BORGES - SP149720
AGRAVADO
: SAO
FRANCISCO
SISTEMAS
DE
SAUDE
SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS
: ANDRE MENESCAL GUEDES E OUTRO(S) - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO, ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS E ÓBICES
SUMULARES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial por ausência de prequestionamento (Súmula n. 282 do STF e
Súmula n. 211 do STJ), impossibilidade de exame de resoluções administrativas,
incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e não debate específico do
do CDC.
art. 14
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer para reativar plano de
saúde cancelado, com portabilidade especial para plano individual ou familiar, sem
carências, e indenização por danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
condenação em custas e honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente a sentença para condenar a primeira
ré a ofertar plano
sem carências, afastando danos morais e
individual/familiar
fixando honorários pela sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve prequestionamento por
força do
do CPC, afastando as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ
art. 1.025
quanto aos arts. 51, IV, do CDC e 30 da
(ii) saber se incidem as
Lei n. 9.656/1998;
Súmulas n. 5 e 7 do STJ na controvérsia; (iii) saber se há responsabilidade
Documento eletrônico VDA55395887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:01
Código de Controle do Documento: cb8540ff-2c0d-469a-af78-3786cfe2de07

solidária da operadora sucessora com base nos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do
CDC; e (iv) saber se são aplicáveis a Resolução n.
e a Resolução n.
279/2009
19/1999.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ, pois não houve debate
específico sobre os arts. 51, IV, do CDC e 30 da
no acórdão
Lei n. 9.656/1998
recorrido nem nos embargos de declaração, e não foi alegada ofensa ao art. 1.022
do CPC.
7. Não cabe, em recurso especial, a análise de suposta violação a resoluções
administrativas, por não constituírem lei federal, mantendo-se o óbice de
conhecimento.
8. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a revisão das conclusões sobre
responsabilidade com base nos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC demandaria
reinterpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do conjunto probatório;
ademais, a responsabilidade do
do CDC não foi debatida, atraindo a Súmula
art. 14
n. 282 do STF.
9. É incabível a multa do
§ 4o, do CPC, pois não configurada a
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando
ausente debate específico sobre os arts. 51, IV, do CDC e 30 da Lei n. 9.656/1998,
sem alegação de ofensa ao
do CPC. 2. Não cabe, em recurso especial,
art. 1.022
exame de alegada violação a resoluções administrativas, por não constituírem lei
federal. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ na pretensão de revisão de cláusulas
contratuais e provas; e a responsabilidade do
do CDC não foi objeto de
art. 14
debate, atraindo a Súmula n. 282 do STF. 4. A multa do
§ 4o, do CPC
art. 1.021,
somente se aplica em hipóteses de manifesta inadmissibilidade, o que não ocorre
no caso.”
CDC, arts. 7o, parágrafo único, 14 e 51, IV;
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, § 4o, 1.022 e 1.025.
Lei n. 9.656/1998, art. 30;
STF, Súmula n. 282; STJ, Súmulas n. 5 e 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 211; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro
51.042/MG,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FÁBIO APARECIDO DA
CRUZ e por EDNA MARIA ZUNTINI contra a decisão de fls. 564-570, que
negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento quanto aos arts. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e
30 da
(Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ), da
Lei n. 9.656/1998
Documento eletrônico VDA55395887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:01
Código de Controle do Documento: cb8540ff-2c0d-469a-af78-3786cfe2de07

impossibilidade de exame, em recurso especial, de alegada violação a atos
normativos secundários (Resolução ANS n.
e Resolução CONSU n.
279/2009
), e dos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ no tocante à revisão das
19/1999
conclusões fundadas em cláusulas contratuais e acervo fático-probatório, além da
indicação de que a responsabilidade do
do CDC não foi objeto de debate no
art. 14
acórdão recorrido (Súmula n. 282 do STF).
Alega que houve prequestionamento explícito em embargos de
declaração, com incidência do
do CPC, o que afasta as Súmulas n. 282
art. 1.025
do STF e 211 do STJ quanto aos arts. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor
e 30 da
(fls. 580-582).
Lei n. 9.656/1998
Sustenta que não incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ, porque a
controvérsia seria exclusivamente de direito, à luz das premissas fáticas já
reconhecidas: sucessão da carteira, emissão de boletos e cancelamento pela
operadora sucessora, o que exigiria apenas a correta aplicação dos arts. 7o,
parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 581-582).
Afirma violação dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa
do Consumidor, para reconhecer a responsabilidade solidária da operadora
sucessora e viabilizar o cumprimento efetivo da obrigação de migração para plano
sem novas carências (fls. 580-583).
individual/familiar
Aduz a aplicabilidade da Resolução ANS n.
e da Resolução
279/2009
CONSU n.
para assegurar a disponibilização de plano
19/1999
individual/familiar
sem carências diante do cancelamento do benefício coletivo (fls. 566-567 e 582).
Requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão
monocrática e admitir o agravo em recurso especial, dando-lhe provimento para
reconhecer a responsabilidade solidária da SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE
SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. e impor a obrigação de ativação de
plano
sem carências (fls. 582-583).
individual/familiar
Documento eletrônico VDA55395887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:01
Código de Controle do Documento: cb8540ff-2c0d-469a-af78-3786cfe2de07

Contrarrazões às fls. 591-595.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer, em que a parte
autora pleiteou a reativação do plano de saúde cancelado, com portabilidade
especial para plano individual ou familiar, sem carências, e indenização por danos
morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
com condenação em custas e honorários.
A Corte
reformou parcialmente a sentença para condenar a
a quo
primeira ré a ofertar plano
sem carências, afastando danos
individual/familiar
morais e fixando honorários diante da sucumbência recíproca.
Sobreveio recurso especial, em que os recorrentes alegaram ofensa aos
arts. 7o, parágrafo único, 14 e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e 30 da
bem como aos arts. 7o-C e 26, § 2o, da Resolução ANS n.
Lei n. 9.656/1998,
e 1o da Resolução CONSU n.
para reconhecer responsabilidade
279/2009
19/1999,
solidária entre as operadoras e assegurar migração sem carências.
Nas razões do agravo interno, sustentam o afastamento das Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ por suposto prequestionamento em embargos de
declaração; defendem a não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, por se tratar
de questão jurídica; afirmam a responsabilidade solidária da operadora sucessora
com base nos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor;
e invocam a aplicação das Resoluções ANS n.
e CONSU n.
279/2009
19/1999.
Conforme consta na decisão agravada, quanto aos arts. 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor e 30 da
não houve debate
Lei n. 9.656/1998,
Documento eletrônico VDA55395887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:01
Código de Controle do Documento: cb8540ff-2c0d-469a-af78-3786cfe2de07

específico no acórdão recorrido nem no julgamento dos embargos de declaração, o
que atrai as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ. Assentou-se, ainda, que seria
necessária a alegação de ofensa ao
do CPC para viabilizar o
art. 1.022
conhecimento da matéria, o que não ocorreu.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação ao suposto prequestionamento por força do
do CPC, não há
art. 1.025
como afastar a conclusão de inadmissibilidade, pois não houve enfrentamento
claro e específico das teses vinculadas aos arts. 51, IV, do Código de Defesa do
Consumidor e 30 da
pelo Tribunal de origem.
Lei n. 9.656/1998
De igual modo, não prospera o recurso no tocante à invocação de atos
normativos secundários. A decisão agravada já firmou que, em recurso especial, é
incabível a análise de eventual ofensa a resoluções administrativas, por não se
enquadrarem no conceito de lei federal. Nesse contexto, mantém-se o óbice
aplicado. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt
no AgInt no
e AgInt no
AREsp n. 2.306.643/SP
AREsp n. 1.494.832/MG.
No que se refere aos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa
do Consumidor, a conclusão da Corte estadual resultou da avaliação do conteúdo
contratual e do acervo probatório, individualizando responsabilidades à luz de
documentos, cláusulas e dinâmica contratual.
A revisão dessa premissa esbarra na vedação de reinterpretação de
cláusulas contratuais e de revolvimento de fatos e provas, incidindo as Súmulas n.
5 e 7 do STJ. Ademais, a decisão agravada consignou que a responsabilidade do
do Código de Defesa do Consumidor não foi objeto de debate específico
art. 14
no acórdão recorrido, atraindo, também aqui, a Súmula n. 282 do STF.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA55395887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:01
Código de Controle do Documento: cb8540ff-2c0d-469a-af78-3786cfe2de07

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
” (AgInt no RMS n.
relator Ministro
inexoravelmente infundadas
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55395887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/03/2026 19:26:01
Código de Controle do Documento: cb8540ff-2c0d-469a-af78-3786cfe2de07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.335.255 / SP
Número Registro: 2023/0101242-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023713920198260038 1002371392019826003850000 20210000447569 20220000188142
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
AGRAVANTE : FABIO APARECIDO DA CRUZ
AGRAVANTE : EDNA MARIA ZUNTINI
ADVOGADOS : BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS - SP392462
DANIELA VIEIRA CONSTANCIO - SP445792
AGRAVADO
: FABIO APARECIDO DA CRUZ
AGRAVADO
: EDNA MARIA ZUNTINI
ADVOGADOS : BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS - SP392462
DANIELA VIEIRA CONSTANCIO - SP445792
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PRO-SAUDE
ADVOGADOS : LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO - SP184755
GUILHERME ÁLVARES BORGES - SP149720
AGRAVADO
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES E OUTRO(S) - CE023931A
Documento eletrônico VDA56426817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 85014589-4c42-4a3c-9390-564161df9832

IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FABIO APARECIDO DA CRUZ
AGRAVANTE : EDNA MARIA ZUNTINI
ADVOGADOS : BRUNO PEÇANHA DOS SANTOS - SP392462
DANIELA VIEIRA CONSTANCIO - SP445792
AGRAVADO
: ASSOCIACAO PRO-SAUDE
ADVOGADOS : LUCIANA VIEIRA NASCIMENTO - SP184755
GUILHERME ÁLVARES BORGES - SP149720
AGRAVADO
: SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE
EMPRESARIA LIMITADA
ADVOGADOS : ANDRE MENESCAL GUEDES E OUTRO(S) - CE023931A
IGOR MACÊDO FACÓ - CE016470
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 85014589-4c42-4a3c-9390-564161df9832